Tribunal: TJES
Processo: 5016817-08.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016817-08.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON SANTANA e outros (4)
RECORRIDO: SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. e outros (4)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
SAFRA PAY CREDENCIADORA LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA E ADENILSON SANTANA

RECORRIDA:
SAFRA PAY CREDENCIADORA LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA , ADENILSON SANTANA
e JOCELIO DIAS GALO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE A ADMINISTRADORA E A BANDEIRA DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados interpostos nos Id’s. 6927394, 6927399 e 6927403. Contrarrazões, Id’s. 6927404, 6927409 e 6927412, estando os Recorridos assistidos por advogados desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id”. 6927394, 6927399 e 69274036), eis que este preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo ao recorrente Adenilson Santana os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6899034), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão indenizatória, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
a) CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de
R$ 9.783,08 (nove mil setecentos e oitenta e três reais e oito centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação contratual ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (13.02.2023), nos termos da fundamentação;

b) CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do evento danoso (súmula 362 do STJ).
”

Trata-se de ação através da qual o autor Adenilson Santana alega ter efetuado compra perante o requerido JOCELIO, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) com pagamento em doze parcelas de R$ 1.083,33 (mil e oitenta e três reais e
trinte a três centavos), por meio de maquineta de cartão de crédito administrada pela requerida SAFRAPAY, contudo afirma ter constatado lançamentos de parcelas mensais de R$ 1.898,59 (mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), devidoa incidência de juros, motivo pelo qual requereu a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a maior que totaliza R$
9.783,08 (nove mil setecentos e oitenta e três reais e oito centavos)
e indenização por danos morais.

A Recorrente Safrapay Credenciadora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, pois trata-se de mero meio de pagamento, no mérito aduz em síntese a legalidade dos atos praticados pela administradora da máquina, afirma ser mero gestor de pagamento e que os juros são cobrados na

operação de responsabilidade da administradora do cartão, alega ainda a inexistência de dano moral e material.

A Recorrente Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda aduz preliminarmente sua ilegitimidade passiva, no mérito afirma ser a bandeira do cartão, ou seja, instituidora do arranjo e pagamento, afirmando não possuir responsabilidade no caso, alega ainda a inexistência de dano moral.

O Recorrente Adenilson Santana pugna inicialmente pela gratuidade da justiça, no mérito pugna pela condenação em dobro do valor pago a maior, bem como pela majoração da reparação moral.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS SAFRA PAY E MASTERCARD
:

Preliminarmente, afasta-se as preliminares de ilegitimidade passiva alegadas, pois, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Quanto as responsabilidades das rés, ora recorrentes, serão analisadas no mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano

impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem,
as sociedades titulares de
bandeiras
de
cartão de crédito
integram a cadeia de fornecimento e respondem de forma
solidária
com as administradoras de
cartões
de
crédito
perante o consumidor, Cabe à administradora de
cartões
e a empresa titular da
bandeira
de
cartão de crédito
a verificação da idoneidade das transações. No mais, ambas fazem parte

da cadeia de fornecimento de serviço de crédito e, portanto, respondem solidariamente por vícios no serviço.

No mais, não trouxeram as recorrentes Safra Pay e MAstercard aos autos provas de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, ônus que lhes incumbiriam, ainda, como bem salientou a r. sentença de piso, não há provas do exato termo da cobrança, ou seja, quanto efetivamente, o Sr. Jocelino cobrou na venda, o que poderia afastar a responsabilidade da Safra Pay e Mastercard, devendo ser considerada a tese aventada pelo consumidor.

No que tange ao dano moral, plenamente caracterizado, uma vez que a cobrança desproporcional dos valores, causou desequilíbrio econômico, repercutindo na esfera psicológica do autor, ainda,
o pedido indenizatório por danos morais não restou unicamente lastreado no fato de que houve cobrança indevida dos valores, mas também em todos os transtornos que daí decorreram para que o autor buscasse a resolução do problema. Ainda, apesar das tentativas, o problema não foi solucionado na esfera administrativa.

Acrescento que a incontroversa busca do autor por regularizar a situação a fim de suspender a cobrança indevida, problema gerado exclusivamente pelas requeridas, revela sua boa-fé e denota que empregou considerável tempo de sua vida para tentar solucionar o entrave.

Em relação ao Recurso interposto pelo autor, no que tange a cobrança em dobro, indevida, pois não se trata de hipótese do artigo 42, parágrafo único do C ́ ́odigo de Defesa do Consumidor pois não se trata de engano injustificável, nem consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados ao autor, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos,
E LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença a quo.

CONDENO
os recorrentes Safra Pay e Mastercard ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

CONDENO o Recorrente Adenilson Santana
ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10%

sobre o valor do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)